Tribunal: TJMT
Processo: 0007178-81.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007178-81.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSINO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 086.250.771-53 (APELANTE), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO), JENNEFER ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 035.357.551-82 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (APELADO), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), JENNEFER ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 035.357.551-82 (ADVOGADO), JOSINO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 086.250.771-53 (APELADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), PAULO DE SOUSA ROSA - CPF: 003.448.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA FERNANDES - CPF: 137.760.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO - CPF: 032.818.271-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EMBARGANTE QUE INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA – RETIRADA DA SOCIEDADE NO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO - DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL REALIZADA APÓS ANUÊNCIA DA CREDORA PARA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA – FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

1.
No caso, como dito, os próprios devedores/executados pugnaram pela substituição da cédula hipotecária, procedendo com a baixa do imóvel objeto da matrícula de nº 9.110 do CRI de Primavera do Leste/MT, pelo imóvel em questão, isto é, objeto da matrícula de nº 3.562 do CRI do Campo Novo do Parecis/MT.

2. Logo, tendo em conta a anuência da credora/exequente para substituição da garantia, não poderiam os executados procederem a alienação do bem que seria dado em garantia, após a baixa da anterior, de modo que a dação em pagamento do imóvel é ineficaz em relação à credora, e a constrição judicial deve ser mantida porque, embora a ação de execução tenha sido extinta em relação à executada Rondomaq,

os próprios executados ofereceram o bem como garantia.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
JOSINO PEREIRA GUIMARAES
e o segundo por

RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA
.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 0007178-81.2018.8.11.0003, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar concedida nos autos. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC (ID 126377632 - Pág. 282/304 - fls. 536/559).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, mesmo que tenha se retirado dos quadros societários da empresa executada em 29/06/2015, não há que se falar que ele detinha conhecimento da constrição judicial sobre o imóvel que lhe foi oferecido em dação em pagamento, principalmente porque na época ainda não recaia sobre o bem nenhuma penhora.

Assevera que, não tinha conhecimento da execução, tampouco que o imóvel havia sido oferecido como garantia daquela ação.

Sustenta que, a exequente/embargada/apelada recusou o recebimento do imóvel em questão como garantia da execução em 28/10/2013, só vindo a se manifestar de maneira contrária em 09/06/2016, tendo sido a penhora deferida apenas em 14/07/2017, de modo que a constrição judicial recaiu sobre o bem depois de mais de 02 (dois) anos da dação em pagamento ao embargante/apelante, não havendo que se falar em má-fé e, consequentemente, em fraude à execução.

Menciona que, nos autos dos embargos à execução código nº. 732641, restou reconhecida a quitação do débito pela executada Rondomaq, sendo determinada a sua exclusão do polo passivo da ação executiva, de maneira que não prevalece a constrição vergastada.

Defende que, a fraude à execução também não se caracteriza, porquanto a indigitada dação em pagamento não reduziu a devedora Rondomaq à insolvência.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial (ID 126377632 - Pág. 305 /324 – fls. 559/578).

Por sua vez, a executada RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA. afirma que, a Quarta Câmara de Direito Privado deste TJMT reconheceu que a empresa embargada Rondomaq quitou a dívida executada nos autos da execução em apenso, devendo ser excluída do polo passivo da referida demanda, decisão esta transitada em julgado, de modo que foi determinada a exclusão da Rondomaq do polo passivo da demanda, face ao reconhecimento da quitação do débito (dívida essa, diga-se de passagem, que originou o gravame hipotecário) nos autos da Recuperação Judicial, o que conduz à reforma da sentença, para julgar procedente o pedido formulado na inicial dos embargos de terceiro.

Diz que, embora a execução prossiga com relação aos sócios/avalistas, a dívida assumida pela Rondomaq encontra-se devidamente quitada, de maneira que a dação em pagamento ocorrida jamais poderia se configurar fraude à execução (ID 126377633 - Pág. 4/34 - fls. 587/617).

A apelada

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - SICREDI Sul MT apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 126377633 - Pág. 105 /113 - fls. 688/696).

Já o embargante Josino Pereira Guimarães apresentou contrarrazões ao apelo apresentado pela Rondomaq, pugnando pelo seu provimento (ID 126377633 - Pág. 114/121 - fls. 697/705)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se do caderno processual que, estes embargos de terceiro foram opostos em razão da decisão proferida nos autos da ação de execução que, acatando a denúncia de fraude à execução, declarou a ineficácia do negócio jurídico face à credora, determinando a manutenção da constrição judicial sobre o imóvel objeto da matrícula 3.562, do CRI de Campo Novo do Parecis/MT, condenando os executados às sanções do parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil.

Após o trâmite regular do processo, a Sentenciante
julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar concedida nos autos. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC (ID 126377632 - Pág. 282/304 - fls. 536/559), sentença contra a qual tanto o embargante quanto à parte executada se insurgem, pugnando para que seja afastada a indigitada fraude à execução e, consequente, liberação do bem.

Pois bem.

Da análise dos autos, infere-se que, ao julgar o Recurso de Embargos de Declaração nº. 64757/2018, esta Câmara Julgadora entendeu por julgar extinta da ação de execução sem julgamento do mérito, em relação à executada Rondomaq, ante a sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI c/c art. 924, II, ambos do CPC (ID 126377632 - Pág. 183/196 - fls. 437/450).

Lado outro, verifica-se que o juízo de origem entendeu que restou caracterizada a fraude à execução, pois, conforme entendimento da Corte Superior, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, de maneira que a dação em pagamento do imóvel em questão foi declarada ineficaz e relação à credora/exequente (ID 126377632 - Pág. 118/132 - fls. 372/386).

Contra esta decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento (nº. 1006108-21.2018.8.11.0000) pelos devedores/executados, ao qual foi negado provimento (ID 126377632 - Pág. 269/277 - fls. 523/531), sendo que do acórdão proferido não foi interposto nenhum recurso pelos executados, operando-se, portanto, a preclusão, em relação à executada Rondomaq.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão
. 2.
Ainda que assim não fosse, "Caracterizada a fraude a execução é de mister o afastamento da impenhorabilidade do bem de família."
(AgRg no REsp 1293150/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 5/4/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).

Assim, tem-se que em relação à executada/apelante Rondomaq, restam preclusas a discussão das questões referentes à preservação das garantias reais ou fidejussórias (muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas), bem como a ineficácia do negócio jurídico (dação em pagamento do imóvel litigioso) em relação à credora/exequente/apelada.

Por sua vez, mesmo sendo possível ao embargante/apelante Josino Guimarães rediscutir a matéria, tendo em vista que a declaração incidental, no processo executivo da ocorrência de fraude à execução, não constitui coisa julgada em relação a ele, haja vista que tal decisão tem força apenas entre as partes do feito em que foi prolatada, tem-se que ele não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou a Sentenciante.

Com efeito, como bem pontuei por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento (nº. 1006108-21.2018.8.11.0000), a conduta perpetrada pelo embargante/apelante e a executada constitui fraude à execução, uma vez que:

“[...].

Na espécie, constam dos Autos do processo,
na origem, que a cooperativa de crédito agravada, atendendo pedido dos executados, anuiu com o pedido dos devedores para substituir a garantia da cédula hipotecária, procedendo com a baixa do imóvel objeto da matrícula de nº 9.110 do CRI de Primavera do Leste-MT, pelo imóvel localizado na cidade de Campo Novo do Parecis-MT
.

Ocorre que, logo após proceder com a baixa da garantia, a credora tomou conhecimento de que no mesmo instante, o executado CLOVES LUIZ GUIMARÃES, sócio da empresa agravante, alienou o imóvel objeto da matrícula de nº 3.562 do CRI do Campo Novo do Parecis-MT, o qual seria dado em garantia, em favor do seu irmão e ex-sócio da empresa, JOSINO PEREIRA GUIMARÃES, causando sério prejuízo na esfera patrimonial do credor
.

Além do prejuízo enfrentado pela parte exequente, nota-se, igualmente, que a conduta dos agravantes, de acordo com a norma processual vigente, configura nítida fraude à execução
, conforme será visto.

Sobre a questão, a art. 792 do CPC e demais incisos, dispõe o seguinte:

Art. 792.

A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

É necessário, portanto, que ao tempo da alienação ou oneração de bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, e que seja suficiente para reduzi-lo à insolvência.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 375, dispõe que, O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009).

Assim, no caso em exame, restou configurada a fraude a partir do momento em que, no decorrer do trâmite de formalização da constrição, por ordem judicial, do novo bem imóvel (objeto da matrícula nº 3.562 do CRI de Campo Novo do Parecis-MT), os próprios recorrentes ofereceram o dito imóvel por meio de dação em pagamento em favor de JOSINO PEREIRA GUIMARÃES, irmão dos agravantes, procedendo com o registro da penhora na matrícula do imóvel
, conforme se verifica do documento apresentados no autos à id nº 2298685 – Pág. 11. (Nota de Exigência 93/2017).

Logo, não merece qualquer reparo a decisão que declarou a ineficácia do negócio jurídico em questão, diante da fraude perpetrada
.”

Ademais, consoante dispõe o art. 59 da Lei nº. 11.101/2005, a novação decorrente do plano de recuperação judicial traz como regra a manutenção das garantias, sobretudo as reais, senão vejamos:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias
, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei
.

Em casos tais, as garantias somente serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, por ocasião da alienação do bem gravado, senão vejamos o disposto no §1º, do art. 50, da Lei de referência:

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
.

No caso, como dito, os próprios devedores/executados pugnaram pela substituição da cédula hipotecária, procedendo com a baixa do imóvel objeto da matrícula de nº 9.110 do CRI de Primavera do Leste/MT, pelo imóvel em questão, isto é, objeto da matrícula de nº 3.562 do CRI do Campo Novo do Parecis/MT.

Logo, tendo em conta a anuência da credora/exequente para substituição da garantia, não poderiam os executados procederem a alienação do bem que seria dado em garantia, após a baixa da anterior, de modo que a dação em pagamento do imóvel é ineficaz em relação à credora, e a constrição judicial deve ser mantida porque, embora a ação de execução tenha sido extinta em relação à executada Rondomaq,

os próprios executados ofereceram o bem como garantia.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022